Tribunal: TJDFT
Processo: 0022612-47.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. IPREV. PENSÃO POR MORTE. DEPENDENTE. FILHA. INVALIDEZ PERMANENTE NÃO CONSTATADA. PROVA PERICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em analisar se a apelante preenche os requisitos necessários para a concessão da pensão por morte.
2. O art. 12 da Lei Complementar n° 769/2008 contém o rol de beneficiários do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal (RPPS-DF), na condição de dependente, sendo certo que o inc. IV do aludido dispositivo legal previu que o filho inválido será considerado dependente. 2.1. Acrescente-se que nos termos do art. 12, inc. IV, e § 1°, do mencionado diploma normativo, considera-se relativamente presumida a dependência econômica de filho que se encontre incapacitado para o trabalho.
3. No presente caso o perito nomeado pelo Juízo confirmou a existência das enfermidades relatadas pela autora, mas asseverou que o quadro clínico aludido é tratável e não incapacita a demandante para o desempenho de suas atividades laborais.
4. Recurso conhecido e desprovido.